Tribunal: STF
Processo: RE 1507871
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso inominado. Aposentadoria voluntária. Policial Civil. Pretensão ao recebimento dos proventos em conformidade com a classe da carreira ocupada na ocasião da passagem à inatividade. Sentença de procedência. Recurso da SPPREV. Requisito temporal restrito ao tempo de exercício no cargo. Inteligência do Art. 40, § 1º, III, da CF. Inexistência de qualquer menção no nível ou classe do cargo ocupado. Acesso a classes que importam somente em degraus da carreira, sem promoção a cargo distinto. Direito ao cálculo da aposentadoria segundo a classe ocupada na ocasião da aposentadoria. Sentença mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 4º-B do art. 40 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de ação ajuizada por servidor aposentado em 1.10.21, nos termos do art. 12 da Lei Complementar Estadual n. 1.354/20, visando a que seus proventos de aposentadoria sejam calculados com base nos valores relativos à última classe/nível ocupada” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Sustenta que “o pleito da parte contrária deveria ter sido analisado apenas à luz da legislação aplicável ao caso, não sendo possível levar em consideração as regras anteriores à Emenda Constitucional n. 103/19, tampouco as teses fixadas pelo C. STF no julgamento dos temas n. 578 e 1.207 de repercussão geral” e que “eventual direito da parte contrária à aposentadoria deveria ter sido analisado à luz da nova legislação em vigor, o que não ocorreu no caso” (fl. 14, e-doc. 17). 



    Afirma que “ao afastar a incidência das regras previdenciárias estaduais ao presente caso, verifica-se que houve violação, no acórdão, ao art. 40, 55 3º e 4º-B, da Constituição Federal (na redação da Emenda Constitucional n. 103/19)” (fl. 13, e-doc. 17). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Diversamente do entendimento esposado pela Administração, a exigência constitucional de 5 (cinco) anos refere-se exclusivamente ao tempo de exercício no cargo efetivo, sem qualquer referência a nível ou classe do respectivo cargo. 



    Para melhor compreensão, imprescindível a distinção entre cargo e classe (ou nível, conforme o caso), institutos que, frise-se, não guardam similitude passível de causar confusão na intelecção da regra constitucional (...).



    A progressão de classes, diga-se na mesma carreira, não configura mudança de cargo, certo que o servidor se manter nas mesmas funções do cargo já ocupado, importando apenas acréscimo pecuniário em seu vencimento.



    A melhor exegese da regra constitucional retro transcrita não deixa margem à interpretação ampliativa levada a cabo pela Administração, que revela a violação ao direito do recorrido em ter seus proventos de aposentadoria calculados segundo a classe da carreira que ocupava no momento da sua aposentação” (fls. 3-4, e-doc. 12).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a aposentadoria do servidor público, promovido no mesmo cargo, não está condicionada ao prazo de 5 anos de efetivo exercício na classe em que se der a aposentadoria. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES ESTADUAIS. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO. CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.207 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES A RECEBER DA FAZENDA PÚBLICA: APLICAÇÃO DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: PRECLUSÃO DESSA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.091.453-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem assentou que a ascensão na carreira de Delegado se dá por meio de promoção de classe, sem alteração de cargo, de modo que a aposentadoria não estaria condicionada ao prazo de 5 anos na classe, mas no cargo, conforme estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 10.261/1979 e Lei Complementar Estadual nº 1.064/2008). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 117), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.079.497-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.155.684-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.240.280-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    4. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora